Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES. NOVOS DELITOS DOLOSOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO.
1. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
2. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.
3. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de faltas graves no curso do cumprimento da execução, novas práticas delituosas, tem por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. 3.1. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos doze meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação a respeito da prática de crimes dolosos durante a execução da pena, impede a concessão do livramento condicional.
4. Recurso de agravo de execução desprovido.